Tribunal: TJMT
Processo: 1019767-58.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019767-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WENDERSON JESUS DE ASSIS - CPF: 015.754.131-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – PLEITO MINISTERIAL PARA NÃO CONSIDERAR SALDO REMANESCENTE DE 0,33 –
ACOLHIMENTO
– ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO SUPERIOR INVIÁVEL – SALDO QUE DEVERÁ SER COMPUTADO A FUTURAS HORAS DE ESTUDO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Nos termos do entendimento já manifestado pela Sexta Turma, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal.
Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade
. 2. “
A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado
,
sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado
” (AgRg no HC n. 618.959/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 5/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 647.816/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de agravo em execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra

decisão editada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, o qual
concedeu 22 (vinte e dois) dias de remição da pena do agravado pelo estudo.

Em síntese,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO

requer a reforma da decisão agravada que considerou 22 dias de remição para que sejam concedidos apenas 21 (vinte e um) dias de remição em favor do agravado. Para tanto, sustenta que
“...consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando, na dízima, o último algarismo a ser conservado é inferior a 5, não é possível o arredondamento matemático para cima.”
(pag. 481-PDF).

Na fase do art. 589 do CPP, o juízo singular manteve a decisão agravada (pag. 486-PDF).

Intimada, a defesa do agravado deixou transcorrer o prazo para apresentação das contrarrazões recursais (pag. 490-PDF).

A decisão contra qual o agravante se insurge encontra-se anexada ao id. 145282651 – p. 30/31

É o relatório.

VOTO

Informa os autos que o Juízo originário da vara de execuções penais concedeu 256 horas de estudo do agravado, remindo 22 (vinte e dois) dias.

A pretensão do agravante é de ver a reforma da decisão guerreada a fim de que seja declarado
apenas 21 (vinte e um) dias, porquanto 256h/12h (doze horas diárias de frequência escolar) = 21,3333333,
não devendo a fração remanescente ser arredondada para número superior.

De fato,
o pleito merece provimento. Vejamos.

No que se refere ao estudo, verifica-se que o agravado frequentou 256 horas-aulas, que divididos por 12 horas, em observância aos preceitos do artigo 126, § 1.º, I, da LEP, resultaria em 21,333 dias remidos.

O magistrado considerou 22 dias a ser remido, considerando o arredondamento de 0,33 para o número inteiro subsequente com escopo de evitar interpretação prejudicial para apenada.

A legislação não trata das dízimas periódicas, de modo que, a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para o arredondamento decimal
, se o algarismo estiver igual ou acima de 5 será promovido o arredondamento para cima, ou seja, para o número superior, caso esteja abaixo,
o saldo remanescente será somado a futuras horas de estudo, de modo que não haverá prejuízo ao reeducando.

Nesse sentido, trago os seguintes julgado:

(STJ)

“(...)
A decisão agravada revela-se consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade. "
A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado
, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado" (...) 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 629.255/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.)

(STJ)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. SALDO REMANESCENTE DE 0,33. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE 1 DIA DE REMIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, a pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado .
2. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 618.959/PR, relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/3/2021).

Ainda, colho os seguintes julgados:

“
(AgRg no HC n. 618.959/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021) - (AgRg no HC n. 647.816/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 23/6/2021).”

Assim, possuindo o agravado atestado de estudo com carga horária total de 256 horas, o que enseja a remição de 21,333 dias da sua pena, considerando o disposto no artigo 126, §1º, I, da LEP, deverá ser computado apenas 21 dias, sendo que o saldo remanescente do cálculo deverá ser considerado como crédito para aproveitamento futuro.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de justiça,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO
interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão do juízo singular e
declarar apenas 21 (vinte e um) dias de remição
em favor agravado
, determinando que o saldo remanescente seja considerado como crédito a ser acrescido em futuras horas de estudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022